Tribunal: TJES
Processo: 5010881-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010881-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ FORNAZIER e outros

AGRAVADO: VANDERLEIA DA CONCEICAO KOHLER

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. COMODATO VERBAL. UNIÃO ESTÁVEL ENCERRADA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INAUDITA ALTERA PARS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ex-sogros contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, que postergou a análise do pedido liminar de reintegração de posse para após a oitiva da parte ré, ex-nora dos agravantes. Sustentam que a agravada ocupa indevidamente imóvel cedido em comodato, após o fim da união estável com o filho do casal, e requerem a concessão de tutela antecipada recursal. A agravada, por sua vez, alega a incompetência do juízo cível, a inexistência de esbulho, sua vulnerabilidade social e o direito de moradia junto à filha menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo Cível é competente para processar e julgar a ação de reintegração de posse proposta por ex-sogros contra a ex-nora; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência inaudita altera pars, para fins de reintegração imediata da posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência das Varas de Família não abrange ações possessórias, mesmo quando os bens discutidos se relacionam com a dissolução de união estável, sendo, portanto, da Vara Cível a competência para julgar a demanda, conforme previsto no art. 58 do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo.

A decisão que posterga a análise da tutela de urgência para após a manifestação da parte contrária configura decisão interlocutória, com conteúdo de indeferimento tácito da liminar, sendo, por isso, recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração clara da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso, diante da controvérsia quanto à natureza da posse exercida pela agravada e à ausência de notificação extrajudicial para desocupação do imóvel.

A ausência de comprovação do esbulho no momento da propositura da ação impede a concessão de liminar inaudita altera pars, especialmente diante da posse prolongada e da alegação de contribuição da agravada para a construção do imóvel.

A desocupação forçada da agravada e de sua filha menor, sem formação de contraditório, representa risco de dano grave e irreversível, não superado pelos argumentos dos agravantes quanto à perda do uso do imóvel.

A decisão de postergar a análise da liminar encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que reconhece ser o juízo da causa o detentor do poder cautelar para ponderar os riscos e a necessidade de maior instrução para apreciação do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A competência para julgar ações possessórias entre ex-sogros e ex-nora é da Vara Cível, ainda que o imóvel esteja vinculado à dissolução de união estável.

A tutela de urgência para reintegração de posse não pode ser concedida inaudita altera pars quando há controvérsia relevante sobre a natureza da posse e ausência de esbulho atual e comprovado.

A proteção à dignidade da pessoa humana e ao interesse de menor justifica a formação do contraditório antes da apreciação da liminar de desocupação em ações possessórias envolvendo ex-companheiros.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, parágrafo único, I; 58 e 61 do COJES; arts. 300, 561, 562 e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 814.100/MA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, j. 17.02.2009, DJe 02.03.2009; STJ, REsp 1302736/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12.04.2016, DJe 23.05.2016; TJ-RJ, CC 00021181220218190000, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 15.06.2021; TJ-PR, AI 00945108120238160000, Rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira, j. 09.09.2024; TJ-DF, AI 07053381520188070000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, j. 11.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5010881-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ FORNAZIER, ALAIDES PENHA LUBER FORNAZIER

AGRAVADO: VANDERLEIA DA CONCEICAO KOHLER

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANA CAROLINA VENANCIO COELHO - ES35326, SILAS EDUARDO BRAUN - ES25073-A

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEX MENDES ROSA FILHO - ES39380

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de
A
gravo de
I
nstrumento,
com pedido de
tutela de urgência
,
i
nterposto p
or

LUIZ FORNAZIER
e
ALAÍDES PENHA LUBER FORNAZIER
contra a r. decisão de evento ID. n.º 71147525 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da Vara
Única de Marechal Floriano/ES
, que,
nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 5000226-76.2025.8.08.0055, ajuizada em face de
VANDERLÉIA DA CONCEIÇÃO KOLHER
, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para reintegração de posse, sob o fundamento da necessidade de oitiva prévia da parte ré.

Em suas razões recursais (ID. 14774577), os agravantes sustentam, em síntese, o cabimento do recurso, ao argumento de que a postergação da análise da liminar equivale a um indeferimento tácito, gerando risco de lesão. No mérito, defendem que o artigo 9º, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil, autoriza a concessão de tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária. Afirmam que cederam um imóvel de sua propriedade em comodato à agravada e ao seu filho, em razão do relacionamento amoroso entre eles. Com o fim da relação e a saída do filho do imóvel, a agravada se recusa a desocupá-lo, caracterizando o esbulho possessório. Argumentam, ainda, que a citação válida nos autos originários supre a necessidade de notificação extrajudicial para constituir a agravada em mora. Pugnam pela concessão de tutela antecipada recursal para a imediata reintegração na posse do imóvel e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau.

A agravada apresentou contrarrazões (ID. 15604374), suscitando, preliminarmente, a incompetência absoluta da Vara Cível para processar e julgar o feito. Argumenta que a controvérsia sobre a posse decorre diretamente de uma relação de Direito de Família, qual seja, a união estável mantida com o filho dos agravantes, o que atrai a competência da Vara de Família para dirimir todas as questões correlatas, incluindo partilha de bens e direito de moradia. No mérito, sustenta a ausência de esbulho, por não ter havido notificação formal para a desocupação do imóvel, requisito essencial em contratos de comodato por prazo indeterminado. Aduz ter contribuído ativamente para a construção da residência, o que lhe confere direito à partilha. Por fim, destaca sua condição de vulnerabilidade e o interesse de sua filha menor, que reside no local, afirmando que a desocupação forçada representaria violação ao princípio da dignidade humana e ao melhor interesse da criança. Requer o acolhimento da preliminar ou, no mérito, o desprovimento do agravo.

É o relatório
. Passo a decidir.

O recurso é tempestivo e, sendo
os agravantes
beneficiári
o
s
da justiça gratuita, dispensado do preparo. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, anota-se que
o “despacho”
que posterga a análise do pedido de tutela antecipada para após a manifestação da parte contrária é decisão interlocutória, tendo em vista que indica o entendimento de ausência de risco imediato ao requerente, ou seja, não há perigo na demora.

Nesse sentido, já se manifestou o egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA
284
DO STF. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESPACHO QUE OPTA POR MANIFESTAR-SE APÓS A CONTESTAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ACÓRDÃO SOBRE MEDIDA LIMINAR. ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. O juízo de primeiro grau, ao deixar de apreciar pedido de tutela antecipada, optando por manifestar-se após a contestação, o que fez, em última análise, foi considerar ausente o pressuposto específico do risco de dano (periculum in mora), porquanto não vislumbrou prejuízo para a parte quando postergou eventual concessão da medida. Não se trata, portanto, de mero despacho, e sim de decisão interlocutória, vez que, não tendo sido concedida a antecipação da tutela, permaneceu para o autor o interesse em afastar a ocorrência de dano irreparável. Cabível, nessas circunstâncias, a interposição do agravo de instrumento, com o intuito de se obstar, de imediato, a ocorrência do dano . (...) 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (
REsp n. 814.100/MA
, 1ª Turma, j, 17.02.2009, p. DJe 02.03.2009, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI).

Além disso
, entende-se que a decisão que posterga a análise de pedido de tutela antecipada pode causar grave lesão à parte, razão pela qual se equipara ao indeferimento tácito da pretensão desta e desafia a interposição do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo
1.015
,
I
, do
NCPC
.

Da Preliminar de Incompetência do Juízo

A agravada suscita, em sede de contrarrazões, a preliminar de incompetência absoluta do Juízo Cível, ao argumento de que a matéria de fundo possui natureza de Direito de Família.

A competência das Varas de
Família
é determinada em razão da matéria, dentre as quais não se incluem as ações possessórias ou petitórias, conforme disciplina dada pelo art. 6
1
, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, ainda que envolvam bens cuja partilha é questionada em ação
própria.

Nessa esteira, conclui-se que cabe aos Juízos de Direito Cível a apreciação do tema objeto da ação, em razão de sua competência genérica e plena, nos termos do artigo
58
do diploma supracitado, in verbis:

Art. 58.
Compete aos Juízes de Direito de Varas Cíveis, ressalvados os casos de competência específica:

I -
processar, julgar e executar os feitos, de jurisdição contenciosa ou voluntária, de natureza civil ou comercial, bem como seus respectivos incidentes;

II -
conhecer e decidir os processos acessórios, contenciosos ou não, de natureza civil ou comercial;

III -
cumprir as determinações do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça;

IV -
liquidar e executar, para fins de reparação de danos, a sentença criminal condenatória;

V -
praticar os demais atos atribuídos pelas leis processuais civis a Juiz de Direito.

Por se tratar de competência absoluta, não há que se cogitar o deslocamento da competência por conexão ou continência, de forma que, eventual prejudicialidade externa ensejaria, tão somente, a suspensão da ação possessória, nos moldes do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil.

Nesse sentir, constata-se que o Juízo Cível é o competente para julgar a ação de reintegração de posse.
E
sse é o entendimento predominante n
a jurisprudência pátria
. Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMANDA QUE VERSA APENAS SOBRE DIREITO POSSESSÓRIO. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL . PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 1. Da detida análise dos autos originários, observa-se que se trata de uma ação de reintegração de posse proposta pela ex-cônjuge e seus filhos em face do ex-cônjuge que, segundo alegam, teria os esbulhado do imóvel em que compunha o patrimônio comum do casal. 2 . Com efeito, a Lei de Organização Judiciária estabelece em seu artigo 43, inciso I, alínea a, as matérias de competência dos Juízos da Vara de Família e, dentre elas, não se encontra prevista a competência para julgar ações possessórias. 3. Nessa esteira, conclui-se que cabe aos Juízos de Direito Cível a apreciação do tema objeto da ação, em razão de sua competência genérica e plena, nos termos do artigo 42 do supracitado diploma. 4 . Por se tratar de competência absoluta, não há que se cogitar o deslocamento da competência por conexão ou continência, de forma que, eventual prejudicialidade externa ensejaria, tão somente, a suspensão da ação possessória, nos moldes do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil1. 5. Nesse sentir, constata-se que o Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de São Gonçalo é o competente para julgar a ação de reintegração de posse. 6 . Procedência do conflito negativo de competência. (TJ-RJ - CC: 00021181220218190000, Relator.: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 15/06/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MATÉRIA CÍVEL. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS, E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO DE FAMÍLIA. Consoante a inteligência do art. 43, do CPC, a competência para julgamento da ação define-se quando do seu ajuizamento. Na hipótese, deve ser declarado competente o juízo cível, porque o objeto da lide se funda em discussão sobre a melhor posse. Definição da competência que deve observar a causa de pedir e o pedido da ação. Precedentes. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. UNÂNIME. (
TJRS -
Conflito de Competência Nº 70076890946, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 26/04/2018)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 5080213-47.2021.8 .09.0000 SUSCITANTE JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE GOIÂNIA SUSCITADO JUÍZO DA 13ª VARA CÍVEL E AMBIENTAL DA COMARCA DE GOIÂNIA RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SEÇÃO 1ª CÍVEL EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DISSOLUÇÃO E PARTILHA DE BENS . IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO POSSESSÓRIA DISCUTIDO NA DECLARATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO. O juízo da vara cível é competente para julgar a ação de reintegração de posse, ainda que o bem em questão seja objeto de partilha em ação de dissolução de união estável, porquanto a competência aqui é definida em razão da matéria, de natureza absoluta, portanto, o que impede a reunião dos processos. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (TJ-GO 5080213-47.2021.8.09.0000, Relator.: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 17/09/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ARROLADO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA . 1) A ação de reintegração de posse, mesmo envolvendo imóvel discutido em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, não envolve matéria atinente ao direito de família, estando, por isso, excluída do rol taxativo da competência funcional das Varas de Família. 2) Conflito de competência resolvido para fixar a competência da Vara Cível e de Fazenda Pública. (TJ-AP - CC: 00023042120178030000 AP, Relator.: Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/12/2017, Tribunal)

Ante
o exposto, tem-se que o Juízo Cível é competente para análise da questão ventilada na demanda, razão pela qual esta preliminar deve ser rejeitada.

Do Mérito

A controvérsia cinge-se em verificar a presença dos requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse
inaudita altera pars.

No caso em análise, o imóvel foi cedido,
mediante contrato de comodato
(ID. 65475563)
, datado de 10/02/2014,
à agravada recorrente e ao seu ex-cônjuge, filho dos agravante
s
, para que nele residissem quando casaram-se, porém, após a separação do casal, a ex-nora continuou a residir no bem.

Destaca
m

os agravantes
que o esbulho restou configurado na data de
06/05/2024
, data em que o filho dos
mesmos
e a
agravada
se separaram e ele deixou o imóvel.

Tal situação, no entanto, não é suficiente para que se autorize o deferimento da tutela de urgência pretendida.

O esbulho consiste no ato pelo qual uma pessoa, proprietário ou possuidor, perde a posse de um bem que tem consigo por ato de terceiro, que o toma sem ter qualquer direito sobre a coisa. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador.

No presente caso, a própria natureza da posse exercida pela agravada é controversa. Enquanto os agravantes a classificam como precária, decorrente de mero comodato, a agravada a defende como um direito oriundo da união estável e de sua contribuição para a edificação do lar. Tal controvérsia fática retira a "probabilidade do direito" necessária para uma decisão sem a oitiva da parte adversa.

N
ão há nos autos prova de que a agravada tenha sido notificada extrajudicialmente para desocupar o imóvel. Os próprios agravantes admitem a ausência de notificação formal, argumentando que as solicitações foram pessoais e que a citação na ação judicial supriria tal requisito.

Embora a citação possa, de fato, constituir o devedor em mora, ela ocorre em momento posterior ao ajuizamento da ação e não tem o condão de retroagir para fundamentar o deferimento de uma liminar
inaudita altera pars
. A concessão da medida antes da oitiva da parte contrária exige que o esbulho esteja plenamente configurado no momento da propositura da demanda, o que não se verifica.

A posse exercida pela Agravada decorre de comodato verbal estabelecido entre ela e os proprietários, seus ex-sogros, para residência do então casal, tendo caráter precário e natureza transitória. O comodato verbal extingue-se com a manifestação de vontade do comodante, bastando notificação expressa ao comodatário para desocupação do bem, o que não se comprovou nos presentes autos.

Nesse contexto, a questão apresentada não comporta o deferimento de medida liminar, eis que necessária a dilação probatória acerca do suposto esbulho praticado pel
a

agravada
.

Ademais, o "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" milita, em uma análise sumária, de forma inversa. O desalojamento imediato da agravada e de sua filha menor, em situação de reconhecida vulnerabilidade, representaria um dano social e humano de difícil, senão impossível, reparação. Por outro lado, o prejuízo alegado pelos agravantes — transtornos e a impossibilidade de usufruir plenamente de uma segunda casa em seu terreno — não ostenta o mesmo grau de urgência e irreversibilidade.

Casos semelhantes já foram analisados, valendo o destaque para os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL CEDIDO PELA SOGRA AO FILHO E À ESPOSA – UNIÃO POSTERIORMENTE DISSOLVIDA – PERMANÊNCIA DA NORA NO IMÓVEL COM OS FILHOS – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DOS AGRAVADOS – INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO DO IMÓVEL E REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS, ALÉM DE NÃO COMPROVAÇÃO DO SUPOSTO ESBULHO – CONTEXTO EM QUE A ATUAL POSSUIDORA RESIDE COM OS FILHOS MENORES NO LOCAL – PROTEÇÃO DA FAMÍLIA E DE MULHER EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONTROVÉRSIAS ACERCA DA NATUREZA E TEMPO DA POSSE E EVENTUAL ESBULHO, DE POSSIBILIDADE DE RESIDÊNCIA EM OUTRO IMÓVEL OU DE ABANDONO DO BEM OBJETO DA DEMANDA OU AINDA DE COMPOSIÇÃO DA PARTILHA DO CASAL EM SEPARAÇÃO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA POSSE CONCEDIDA EM FAVOR DAS AGRAVANTES EM DECISÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00945108120238160000 Paranaguá, Relator.: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 09/09/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. ATOS DE ESBULHO NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES NOS ARTS.
300
,
561
E
562
DO
CPC
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o artigo
300
do
CPC
, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante, tampouco o preenchimento das condições para concessão da medida liminar de reintegração de posse, elencadas nos artigos 561 e 562 do
CPC
.

2. Diante da ausência de qualquer fato novo hábil a modificar o entendimento lançado por ocasião da decisão de antecipação de tutela, deve ser mantida a decisão liminar que indeferiu a

imediata imissão do agravante na posse do imóvel. 3. Agravo conhecido e desprovido”. (
TJ-DF - AI
07053381520188070000
, Relator: Carlos Rodrigues, 6ª Turma Cível, DJE: 11/9/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO. SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL. PERMANÊNCIA DA NORA NO IMÓVEL DOS SOGROS. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de comodato por prazo indeterminado, este permanecerá válido e vigente pelo período de tempo necessário ao uso do bem concedido, não podendo o comodante suspender o uso e gozo da coisa emprestada, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, nos termos do art. 581 do Código Civil. 2. A teor do disposto, o imóvel emprestado pelos proprietários ao filho e nora, para servir de lar conjugal e moradia à nova família, mantém sua finalidade mesmo após a separação de fato do casal, se permanecem no bem a nora e a neta dos comodantes. 3. O imóvel emprestado, na hipótese analisada, mantém a finalidade de abrigar a família do filho dos agravantes, o que não torna a nora esbulhadora do imóvel dos sogros, impedindo a imediata reintegração da posse do bem em questão. 4. Necessidade imprevista e urgente não demonstrada, faltando justa causa ao provimento liminar. 5. Recurso provido para permitir a permanência da agravante no imóvel objeto do litígio. (TJ-RJ - AI: 00287258220098190000 RIO DE JANEIRO CAMPOS DOS GOYTACAZES 3 VARA CIVEL, Relator.: ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 13/11/2009, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2009)

Cabe registrar, ainda, que mesmo em casos nos quais estão preenchidos os requisitos da reintegração de posse (art.
561
,
CPC
), “o julgador, diante do caso concreto, não poderá se furtar da análise de todas as implicações a que estará sujeita a realidade, na subsunção insensível da norma. É que a evolução do direito não permite mais conceber a proteção do direito à propriedade e posse no interesse exclusivo do particular, uma vez que os princípios da dignidade humana e da função social esperam proteção mais efetiva.” (
REsp 1302736/MG
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 23/05/2016).

Assim, tratando-se de posse exercida pela nora da agravada, que vive no imóvel com
a filha menor
, afigura-se temerári
o

o
deferimento do pedido liminar de reintegração de posse
, sem a comprovação contundente do efetivo esbulho, no presente momento
.

No caso em análise, a decisão de postergar a análise da liminar não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional, mas sim um exercício do poder geral de cautela do magistrado, em total conformidade com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade humana. A formação do contraditório, neste caso específico, é medida essencial para uma decisão mais segura e justa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão interlocutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.